Tribunal: TJPA
Processo: 0019828-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019828-83.2017.8.14.0401

APELANTE: DECLEYVER DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESPROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 – Súmula 500 do STJ.

2
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DECLEYVER DA SILVA MONTEIRO
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com aplicação de concurso formal de crimes e pena final de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 07.08.2017, por volta de 01:30h, o acusado, na companhia de menor adolescente, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima que se encontrava em seu veículo parado aguardando sua esposa, e após receber socos em seu rosto, teve subtraído seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida os meliantes, porém, somente o acusado foi preso por um policial civil que passava no local, e após investigações chegaram ao menor adolescente V. L. T. M.. Por tais condutas, o acusado foi incurso nos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

No ID 4389903, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu no ID 4389904, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
apenas para a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu.

Constam contrarrazões ao recurso (ID 4389905).

No ID 4389907, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
excluir o crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
,
a
jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar
a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal
não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.”
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.” (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor (menoridade comprovada – ID 438890 – p. 4) e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021